Tribunal: STF
Processo: ARE 1403771
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - A modulação dos efeitos das ADI's 4.357 e 4.425 aplica-se aos precatórios expedidos até 25 de março de 2015, afastada a partir de então a taxa referencial da caderneta de poupança para a correção monetária dos débitos da Fazenda. Para a espécie, expedido o precatório em 2000, ou seja, antes de 25 de março de 2015, correta a aplicação da Tabela modulada, com a incidência da taxa referencial -TR até 25 de março de 2015 e, a partir daí, o Índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E. 



    Não provimento do agravo”. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 101 do ADCT. (eDOC 7)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que aplicou a TR como índice de correção para o precatório vencido em violação o disposto no art. 101 do ADCT, que determina a aplicação do IPCA-E. Quanto ao decido nas ADIs 4.425 e 4.357, entende-se não ser aplicável aos pagamentos vencidos antes da EC 99/2017, pois o regramento é rígido quanto aplicação do IPCA-E, sem qualquer modulação e/ou inclusão de índice diverso ao estipulado no texto Constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, ao aplicar o entendimento firmado nas ADIs 4.354 e 4.425, determinou a aplicação da TR para correção monetária do precatório em questão, expedido em 2000, até 25.3.2015, e a partir daí a correção se dará pelo IPCA-e. Nesses termos, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    3. Expediu-se em 30 de junho de 2000 ofício requisitório do montante de R$ 652.216,99, valor atualizado até 30 de abril de 2000, quando teve início a fase executiva (e-págs. 622 dos autos referenciais).



    Vieram aos autos os comprovantes dos pagamentos prioritários realizados em 28 de abril de 2017 pela Depre, verificando-se da memória de cálculo a utilização da Tabela modulada -Lei n. 11.960/2009, editada por este Tribunal de Justiça (e-págs. 1.756-63), efetuada a integralidade do pagamento aos 30 de janeiro de 2018.



    4. Como bem observou o M. Juízo a quo, a modulação dos efeitos das ADI's 4.357 e 4.425 aplica-se aos títulos expedidos até 25 de março de 2015, afastada a partir de então a taxa referencial da caderneta de poupança para a correção monetária dos débitos da Fazenda.



    Para a espécie, expedido o precatório em 2000, ou seja, antes de 25 de março de 2015, correta a aplicação da Tabela modulada, com a incidência da TR até 25 de março de 2015 e, a partir daí, o Ipca-E.



    Averba-se que o art. 101 do Ato das disposições constitucionais transitórias -Adct, introduzido pela Emenda constitucional 99/2017 (de 14-12), produz efeitos somente a partir de 25 de março de 2015, nos termos das ADI's 4.357 e 4.425.



    (...)” (eDOC 5, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que, na modulação dos efeitos no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, assentou a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária para os precatórios expedidos em data anterior a 25 de março de 2015. 



    Confiram-se a propósito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 02.6.2022).



    “JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – CONSTITUCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, concluiu válido o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 apenas quanto aos juros da mora. Relativamente à correção monetária, houve modulação de efeitos para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015”. (RE 1210944 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1390911, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 23.8.2022; ARE 1400771, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2022; ARE 1394926, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.09.2022; ARE 1390815, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.8.2022; ARE 136.2083, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe 01.04.2022; e ARE 1355232, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 25.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente